Tribunal: TJMT
Processo: 1052366-53.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052366-53.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE FARIA BISPO - CPF: 284.379.771-34 (AGRAVADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. HABILITAÇÃO REGULAR DO ESPÓLIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS PELA TAXA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com saque integral, determinando sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado e restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
:

(i)
se
o falecimento da autora torna nulos os atos processuais e impede o prosseguimento do feito
;
e
(
ii
)
se deve ser mantida a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, com devolução simples dos valores pagos indevidamente
.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
A habilitação do espólio supre eventual nulidade decorrente do falecimento da parte, não se configurando vício insanável, nos termos dos
arts
. 110, 313, I, e 687 do CPC.

4. A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, impondo ao fornecedor o dever de informação e atribuindo-lhe responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

5. A documentação não comprova a regularidade da contratação da modalidade cartão de crédito consignado, tampouco a ciência da consumidora sobre os encargos aplicados e a forma de amortização.

6. Configurada prática abusiva, com desvirtuamento da finalidade do crédito consignado, cabível a conversão contratual e a restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7
. Preliminar rejeitada. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. O falecimento da parte não enseja nulidade absoluta dos atos processuais quando sanada pela habilitação regular do espólio
e

ausente prejuízo.

2. A contratação de cartão de crédito consignado com saque integral e amortização mínima por margem consignável configura prática abusiva, apta à conversão para empréstimo consignado tradicional.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 110, 313, I, 687; CDC,
arts
. 6º, III; 42; 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.361.093/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.04.2021,
DJe
27.04.2021; STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2020,
DJe
16.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação anteriormente interposta pela Instituição Financeira, mantendo a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, com a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso.

O agravante arguiu, preliminarmente, a nulidade processual em razão o óbito da autora. No mérito, reitera os argumentos da apelação sustentando que a agravada tinha ciência da natureza do contrato e que entre os anos de 2010 e 2021 realizou 21 saques complementares, mas pagou parcialmente as faturas do cartão. Afirma a impossibilidade de conversão do contrato, discorre sobre a legalidade dos juros.

Assevera que a decisão monocrática, ao manter a sentença, com o falecimento da agravada, impõe-lhe uma obrigação juridicamente inviável, visto que não há como converter uma relação contratual que se extinguiu com a morte, assim como o interesse de agir, uma vez que não há mais pagamentos a serem efetuados e, por fim, a fixação de juros remuneratórios torna a obrigação abstrata e de difícil operacionalização.

Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, seu provimento pelo colegiado
a fim de que seja
reformad
a

a sentença com a improcedência dos pedidos autorais (id. 322565376).

Intimada (id. 322674873), a agravada não apresentou as contrarrazões (id. 329735369).

Em cumprimento ao despacho de regularização (id. 330145388), o Espólio de Rosemeire Faria Bispo, representado pela inventariante
Creunice
Auxiliadora Bispo, apresentou manifestação com documentos comprobatórios e requereu sua habilitação, a qual foi regularmente promovida (id. 331861887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante alega, preliminarmente,
nulidade absoluta de todos os atos processuais, ao fundamento de que a autora teria falecido
antes da
propositura da ação,
o que configuraria ausência de capacidade proc
e
ssual e vício insanável apto a fulminar o processo desde o nascedouro
e,
ainda, a intransmissibilidade do pedido de indenização por danos morais.

Consta dos autos que a ação revisional de contrato de empréstimo consignado/cartão c/c nulidade contratual com repetição do indébito foi ajuizada em 04/11/2024 e que a autora veio a falecer em 24/11/2024 (id. 331861889).

Como cediço, o falecimento da parte enseja a incidência dos
arts
. 110, 313, I, e 687 do CPC, impondo a suspensão do feito para a regular substituição processual.

Todavia, no caso concreto, a providência já foi devidamente adotada. Em atenção ao despacho que determinou a regularização, o Espólio de Rosemeire Faria Bispo, representado por sua inventariante
Creunice
Auxiliadora Bispo, apresentou, tempestivamente, manifestação instruída com os documentos necessários, decisão de nomeação de inventariante, procuração, documentos pessoais e comprovante de residência.

Assim, houve a regular habilitação sucessória, suprindo eventual vício decorrente da morte da agravada no curso do processo, haja vista que a nulidade aqui é relativa.

Ressalte-se que a habilitação do espólio, já efetivamente formalizada nos autos, restabelece a capacidade processual, legitimando a continuidade do trâmite recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
MORTE
ANTERIOR DO EXEQUENTE.
ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
VA
LIDADE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS.

[...]
2.
O reconhecimento da nulidade, por aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, depende de demonstração do prejuízo.

3. A suspensão do processo, nos termos dos
arts
. 265, I, do CPC/1973 e 313, I, do CPC/2015, tem por objetivo proteger os interesses do falecido, de modo que poderão ser anulados os atos que causem prejuízo aos sucessores. Precedentes.

4. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi iniciado no interesse do de cujus. Além disso, solução distinta estaria em contradição com os princípios da instrumentalidade
da formas
, da economia e da celeridade, porque daria azo à desnecessária reabertura daquela fase processual.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.361.093/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021,
DJe
de 27/4/2021).

Registra-se, ademais, que não houve condenação do agravante em pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual deixo de apreciar qualquer irresignação nesse sentido.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade processual suscitada
.

VOTO – MÉRITO

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator.

Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo presente no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Embora o banco tenha apresentado cópias de faturas de cartão de crédito consignado, comprovantes de transferências eletrônicas, além de outras documentações relativas ao suposto contrato (Id. 314039365), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício da apelada forma como foi realizado.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite do agravado, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “[...] a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida. (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)”

(TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020).

No
tocante
ao argumento do agravante de que o falecimento da consumidora inviabilizaria qualquer recálculo, trata-se de questão meramente operacional, que será devidamente enfrentada no momento próprio da liquidação, não sendo motivo para afastar o reconhecimento da abusividade, tampouco para invalidar o regime jurídico aplicável à contratação firmada em vida.

Consigna-se, ademais,
diferente do que afirma o banco, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o óbito do devedor consignante não extingue a dívida por ele contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida
(
art
. 1.997 do Código Civil). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1813321 MS 2020/0345074-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2021).

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025